Tribunal: STF
Processo: Pet 13309
Classe: Pet
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA PETIÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EXTRARODINÁRIO. AUSENTE A PROBABILIDADE DE ÊXITO DO RECURSO. PRETENSÃO INAPLICÁVEL ÀS HIPÓTESES DE CABIMENTO DESCRITAS NO ART. 102, III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.